Tribunal: TJDFT
Processo: 0742989-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0742989-73.2021.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Djalma Marinho Embargado: Banco do Brasil S/A D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Djalma Marinho contra a decisão que não conheceu o recurso de apelação manejado pelo ora embargante (Id. 36514019). O embargante argumenta em suas razões recursais (Id. 36098237), em síntese, que a decisão embargada teria sido omissa ao deixar de examinar todos os argumentos expostos na apelação, notadamente em relação à natureza jurídica do pronunciamento judicial contra o qual houve a interposição de apelação. Requer o provimento dos embargos de declaração para que seja suprida a omissão apontada, com subsequente reversão do julgamento da apelação. A embargada ofereceu contrarrazões (Id. 37136059), tendo pugnado pelo não conhecimento do recurso. É a breve exposição. Decido. O recurso interposto preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. Por essas razões deve ser conhecido. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil justificam-se os embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão ou decisão. A despeito das alegações articuladas pelo embargante em sua peça recursal, não há no presente caso qualquer justificativa jurídica que justifique o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. Convém esclarecer que a omissão consiste em uma das justificativas para a admissibilidade dos embargos de declaração e não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. Note-se que o ato decisório recorrido foi claro ao apontar que deve ser entendido por sentença o pronunciamento judicial que põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, ou extingue a execução, de modo que os demais pronunciamentos judiciais de conteúdo decisório são denominados de "decisão interlocutória". O julgado também destacou que o recurso adequado para impugnar decisão interlocutória é o agravo de instrumento, e não a apelação. É admissível a interposição de embargos de declaração para corrigir obscuridade nas hipóteses em que a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação. No caso em deslinde houve apenas discordância a respeito do entendimento adotado, pois o embargante discorda das conclusões articuladas na decisão recorrida. É importante destacar que a mera divergência entre as razões de decidir adotadas na fundamentação do acórdão embargado e as alegações articuladas pela embargante, como é elementar, não se ajusta às hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade. Pelas razões expostas, nego provimento aos embargos. Publique-se. Brasília-DF, 25 de julho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator